Tribunal: STF
Processo: RMS 22047
Classe: RMS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA.
ART. 207, DA CB/88. LIMITAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE A AUTONOMIA
SOBREPOR-SE À CONSTITUIÇÃO E ÀS LEIS. VINCULAÇÃO AO MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO QUE ENSEJA O CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS FEDERAIS [ARTS. 19 E 25, I, DO DECRETO-LEI N.
 200/67]. SUSPENSÃO DE VANTAGEM INCORPORADA AOS VENCIMENTOS DO
SERVIDOR POR FORÇA DE COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO DE
VENCIMENTOS OU DEFERIMENTO DE VANTAGEM A SERVIDORES PÚBLICOS SEM LEI
 ESPECÍFICA NEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA [ART. 37, X E 169, § 1º, I E
II, DA CB/88]. IMPOSSIBILIDADE. EXTENSÃO ADMINISTRATIVA DE DECISÃO
JUDICIAL. ATO QUE DETERMINA REEXAME DA DECISÃO EM OBSERVÂNCIA AOS
PRECEITOS LEGAIS VIGENTES. LEGALIDADE [ARTS. 1º E 2º DO DECRETO N.
73.529/74, VIGENTES À ÉPOCA DOS FATOS].
1.      As Universidades
Públicas são dotadas de autonomia suficiente para gerir seu pessoal,
 bem como o próprio patrimônio financeiro. O exercício desta
autonomia não pode, contudo, sobrepor-se ao quanto dispõem a
Constituição e as leis [art. 207, da CB/88]. Precedentes [RE n.
83.962, Relator o Ministro SOARES MUÑOZ, DJ 17.04.1979 e MC-ADI n.
1.599, Relator o Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJ 18.05.2001].
2.      As
Universidades Públicas federais, entidades da Administração
Indireta, são constituídas sob a forma de autarquias ou fundações
públicas. Seus atos, além de sofrerem a fiscalização do TCU,
submetem-se ao controle interno exercido pelo Ministério da
Educação.
3.      Embora as Universidades Públicas federais não se
encontrem subordinadas ao MEC, determinada relação jurídica as
vincula ao Ministério, o que enseja o controle interno de alguns de
seus atos [arts. 19 e 25, I, do decreto-lei n. 200/67].
4.      Os
órgãos da Administração Pública não podem determinar a suspensão do
pagamento de vantagem incorporada aos vencimentos de servidores
quando protegido pelos efeitos da coisa julgada, ainda que contrária
 à jurisprudência. Precedentes [MS 23.758, Relator MOREIRA ALVES, DJ
 13.06.2003 e MS 23.665, Relator MAURÍCIO CORREA, DJ
20.09.2002].
5.      Não é possível deferir vantagem ou aumento de
vencimentos a servidores públicos sem lei específica, nem previsão
orçamentária [art. 37, X e 169, § 1º, I e II, da CB/88].
6.      Não há
ilegalidade nem violação da autonomia financeira e administrativa
garantida pelo art. 207 da Constituição no ato do Ministro da
Educação que, em observância aos preceitos legais, determina o
reexame de decisão, de determinada Universidade, que concedeu
extensão administrativa de decisão judicial [arts. 1º e 2º do
decreto n. 73.529/74, vigente à época].
7.      Agravo regimental a que
se nega provimento.